Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-32.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-32.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800399-32.2020.8.14.0130

APELANTE:
DALIA PEREIRA DE BRITO

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA Nº. 12234-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO Nº. 5546-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – MEROS ABORRECIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DALIA PEREIRA DE BRITO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem,
a apelante manejou ação declaratória de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais com pedido liminar de tutela de urgência.

Em sede de exordial, ressaltou que o banco apelado a estimulou a abrir uma conta-correte, o que gera obrigatoriedade de pagamento de taxa de manutenção de conta. Todavia, o banco teria sido negligente no exercício de seu dever de informação, uma vez que não advertiu a apelante da possiblidade da realizar o pagamento dos proventos de aposentadoria em uma conta-benefício, sem necessidade de pagamento de taxa de manutenção, haja vista o disposto na Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77.

Segundo a pleiteante, o Banco participa do consócio vencedor do pregão presencial nº 16/2014, no qual foi firmado um convenio para o pagamento dos benefícios do INSS sem nenhum ônus aos aposentados.

Alegou ser pessoa idosa e com pouquíssima escolaridade, sendo totalmente leiga em assuntos bancários. Asseverou, também, que o banco apelado teria se aproveitado de sua fragilidade, cobrando-lhe valores que a vem onerando severamente, de forma que nunca teria recebido o valor integral de seu benefício. Argumentou, também, infração ao art. 2º, inciso I, da Resolução nº. 3.919 e art. 1º, inciso I, da Resolução nº. 3.694/2009, ambas do Banco Central.

Por fim, pugnou pela procedência da ação, requerendo a conversão da conta corrente para a modalidade conta benefício, com devolução em dobro de todos os valores descontados, de maneira indevida, bem como indenização pelo abalo sofrido.

Em sede de contestação, o apelado afirmou que a cliente jamais diligenciou junto ao banco para reclamar os valores correspondentes às tarifas reclamadas. Assim, não houve nenhuma arbitrariedade da Instituição Financeira em descontar estes valores.

Alegou impossibilidade de repetição de indébito, ausência de pretensão resistida e inexistência de dano moral, haja vista não existir dano à personalidade, mas mero aborrecimento.

Na sentença, o Juízo originário decidiu pela total improcedência dos pedidos da parte autora. Entendeu-se que
autora contratou os serviços da requerida (conta corrente), por isso não há que se falar em vício de vontade. Consignou-se que o direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença e ratificando os argumentos da exordial.

Reforçou os argumentos contidos na inicial e acrescentou
que a parte apelada não traz aos autos nenhum documento que comprove a abertura da conta corrente, bem como termo de adesão aos serviços.

Reforçou que é semianalfabeta, sabendo apenas escrever seu nome, e que

a parte apelada não comprovou que lhe prestou informações de maneira correta. Não teria detalhado quais seriam os descontos em sua conta, colocando apenas como exigência a abertura de conta corrente para o recebimento de seu benefício.

Por fim, pugnou para que parte recorrida fosse condenada a restituir em dobro todos os valores devidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões, o apelado alegou que todos os descontos realizados em conta corrente da parte apelante são decorrentes de relação contratual referente aos serviços bancários prestados pela parte apelada.

Consignou que, em momento algum, a parte apelante comprovou que a ora apelada tenha praticado algum ato ilícito, e muito menos que este suposto ato lhe tenha causado algum prejuízo. Portanto, inexistindo a comprovação da prática de um ato ilícito, ausente também estaria o dever de indenizar. Reiterou que um mero aborrecimento não pode ser jamais alçado à categoria de danos morais.

Além disso, alegou que, para devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, deve ser demonstrada e comprovada a má-fé da parte recorrida e que a boa-fé sempre é presumida – portanto, deve ser comprovada por quem a alega. Finalizou ressaltando que o STJ compreende que a alegação da má-fé pode ser refutada pela demonstração de engano justificável (REsp 1.079.064-SP). O engano justificável decorrerias de celebração de contrato firmado entre as partes.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O

recurso

é

cabível
,
tendo

sido

preenchidos

os

pressupostos

de admissibilidade
, razão pela qual,
conheço da presente apelação
e passo ao seu julgamento.

Alega a recorrente que a
Instituição Bancária recorrida, no ato de abertura de conta, não informou da possibilidade de a autora receber seu benefício em conta sem a incidência de qualquer cobrança (conta benefício), motivo pelo qual pleiteia a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro e o pagamento de indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirma ter sofrido.

Pois bem, a Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras
são obrigadas a pagar os créditos dos pensionistas mediante em contas não movimentáveis, sem cobrança de tarifas bancárias para tanto
. Vejamos:

“Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004.

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil” (grifos nossos).

Ademais, não se pode olvidar o que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

“Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único.
A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos”
(grifos nossos).

De fato, conforme regulamentação do setor,
é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor, no momento da abertura da conta, sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos
, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou aos autos o contrato de abertura de conta celebrado entre as partes.
Logo, não há como saber se a parte autora fora devidamente advertida sobre a possibilidade de receber seu benefício em um conta totalmente isenta de tarifas, e, mesmo assim, optou por contratar um pacote de serviços.

Portanto, em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas – conta bancária instituída com a finalidade de receber pagamentos efetuados pelo INSS –,
deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a “conta salário”, em detrimento da “conta corrente comum”
, de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

O Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC,
confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro
, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte
, no presente caso, verifica-se uma
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade
, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Assim, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de “tarifas e serviços” de conta corrente.

Deve o banco réu, consequentemente, proceder à restituição, de forma simples,
dos valores descontados indevidamente da conta de titularidade do autor, a título de pacote de serviços. Não é cabível a repetição de indébito no presente feito,
por ausência de prova da má-fé
, na esteira do posicionamento tradicional do E. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA ENTRE MÃE (BENEFICIÁRIA DA PENSÃO) E FILHA. FALHA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MA-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do indébito exige a existência de má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. A revisão do consignado no acórdão combatido conduziria à aplicação do Enunciado n.º 7/STJ, porquanto é vedado o reexame de provas e fatos na via do recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1868870 CE 2019/0329528-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017) (grifos nossos).

Os valores devem ser corrigidos monetariamente, desde a data de cada desconto
, com esteio na Súmula nº. 43 do STJ, que preconiza caber correção monetária a partir do dano.

No que tange ao
índice aplicável
, entende-se pela aplicação do
INPC
. Este Tribunal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que o INPC é o índice
que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda. Observe-se os seguintes julgados, que ratificam os argumentos expostos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para atualização do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real atualização do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800482-84.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a
incidência de correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-81.2019.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA. DESNECESSIDADE DE VERIFCAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário do autor.
In casu
, o último desconto estava previsto para ocorrer em setembro de 2021, tendo sido a presente ação distribuída em maio de 2019, resta claro que não decorreu o decurso do prazo prescricional. Preliminares contrarrecursais rejeitadas.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pela consumidora.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O INPC deve ser o índice de correção monetária aplicado, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, diante ausência de previsão pela nulidade do contrato, por ser o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

6. Quando não comprovada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

7. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

8. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800101-92.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

No que tange à incidência dos juros de mora,
devem incidir a partir da citação
, com esteio nos arts. 240 do CPC e 405 do CC, bem como na jurisprudência do STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

Precedentes.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)".

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022) (grifos nossos).

Todavia, no que toca à pretensão da parte autora de ver-se indenizada pelos supostos danos morais sofridos em razão dos referidos descontos,
não há como ser acolhida
.

O
dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o Eb. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Contudo, nem toda situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais. Os descontos realizados na conta da apelante, não obstante indevidos, são insuficientes para gerar um dano a personalidade
de per si
, como já reconheceu o E. STJ em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o
desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais
, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. “A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese”
(AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (grifos nossos).

Enfim, entende-se que, embora a situação vivida pelo recorrente tenha lhe causado transtornos, haja vista ter sido obrigada a procurar o Judiciário para ver reconhecido seu direito à isenção tarifária, não existem provas nos autos de que a conduta indevida do banco réu tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para, reformando a sentença,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, a fim de considerar ilegais os descontos realizados na conta de titularidade da parte autora, condenando o banco réu a restituir, de forma simples, os valores cobrados a tal título, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto, pelo índice INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Indeferido
os pedidos de restituição em dobro, por ausência de má-fé, e de indenização por danos morais, por entender ausente o dano a personalidade da parte apelante.

E por fim, em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes a pagar custas e despesas processuais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o apelante e 60% (sessenta por cento) para o apelado, assim como os honorários de sucumbência, que majoro para 15% (quinze por cento). Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023